Tribunal: TJBA
Processo: 8064605-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064605-63.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAVI DA SILVA PINHEIRO

Advogado(s)
:
NELLO RICCI NETO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DESFALQUE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por DAVI DA SILVA PINHEIRO contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob fundamento de prescrição. O autor buscava reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, administrada pelo Banco do Brasil S/A, tendo o juízo de origem reconhecido a ocorrência de prescrição decenal, com termo inicial na data do último saque realizado (09/06/2010), sendo a ação proposta apenas em 2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão indenizatória do autor está fulminada pela prescrição, à luz do termo inicial do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil; (ii) verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ), estabelece que o prazo prescricional para pleitear valores relativos a desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 (dez) anos, contados a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do desfalque — o que se dá, ordinariamente, na data do saque da conta.

No caso concreto, o saque da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 09/06/2010, o que marca o início do prazo prescricional. A ação foi ajuizada apenas em 2021, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão indenizatória.

O recurso de apelação não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a repetir argumentos genéricos da petição inicial, o que configura violação ao princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 932, III, do CPC.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, pois impossibilita o contraditório e o adequado enfrentamento das razões de decidir da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ações indenizatórias por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados do saque em que o titular teve ciência inequívoca do saldo disponível.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 489, §1º; 932, III; 1.010, III e IV; 85, §11; 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.312.736/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 27.11.2019; STF, RE 566.621, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011; TJ-BA, Apelação 8092919-53.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação 8005945-60.2023.8.05.0113, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, j. 30.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064605-63.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAVI DA SILVA PINHEIRO
e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por à unanimidade, em

NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do relator.